Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-82.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013710-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), SAUL PEDROZA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 058.809.175-84 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
SAUL PEDROZA DE SOUZA JUNIOR
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discutem supostas irregularidades em procedimento extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel, especialmente ausência de intimação pessoal para purgação da mora, deficiência na comunicação das datas dos leilões e nulidade dos atos expropriatórios. A decisão agravada indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos leilões extrajudiciais e de seus efeitos, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, caráter satisfativo da medida, necessidade de dilação probatória e perda superveniente do objeto em razão da realização do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial possui natureza satisfativa ou acautelatória; (
ii
) estabelecer se a realização do leilão implica perda superveniente do objeto da tutela de urgência; e (
iii
) determinar se, diante da ausência de análise concreta das alegadas irregularidades do procedimento extrajudicial, estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada, razão pela qual não compete ao Tribunal apreciar originariamente a validade definitiva do procedimento extrajudicial nem examinar questões fáticas e documentais não enfrentadas pelo juízo de origem.

A controvérsia acerca da regularidade das notificações, da constituição em mora, das publicações editalícias e da comunicação dos leilões demanda contraditório efetivo e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária do recurso.

A suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial possui natureza eminentemente acautelatória, pois não implica declaração definitiva de nulidade do procedimento nem reconhecimento final do direito alegado, limitando-se a preservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

A realização do leilão extrajudicial não acarreta, por si só, perda superveniente do objeto, uma vez que permanecem efeitos jurídicos e patrimoniais passíveis de suspensão enquanto subsistir controvérsia sobre a higidez dos atos antecedentes.

O perigo de dano decorre da possibilidade de transferência do imóvel a terceiros e da consolidação de situações jurídicas de difícil reversão, circunstâncias aptas a comprometer o resultado útil da demanda originária.

A ausência de análise concreta, pelo juízo de origem, das alegações centrais deduzidas pelo autor recomenda a preservação do estado de fato e de direito até exame mais aprofundado da matéria após a instauração do contraditório.

O pedido de declaração de nulidade do procedimento extrajudicial, de invalidação definitiva dos leilões e de inversão do ônus da prova não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial em ação anulatória fundada em alegadas irregularidades do procedimento de alienação
fiduciária possui natureza acautelatória e não implica esgotamento do mérito.

A realização do leilão extrajudicial não gera perda superveniente do objeto quando ainda subsistem efeitos jurídicos e patrimoniais passíveis de reversão.

A controvérsia acerca da regularidade das notificações e dos atos expropriatórios na alienação fiduciária demanda análise aprofundada pelo juízo de origem, com observância do contraditório e eventual dilação probatória.

A tutela de urgência é cabível para preservar o resultado útil do processo diante do risco de transferência do imóvel e consolidação de situações jurídicas de difícil reversão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1008420-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026,
publ
. DJE 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
Saul Pedroza de Souza Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que deferiu os benefícios da justiça gratuita, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado
à suspensão dos leilões extrajudiciais e de seus efeitos, relativos ao imóvel objeto de alienação fiduciária.

Na origem, o autor sustentou a existência de irregularidades no procedimento extrajudicial disciplinado pela Lei n. 9.514/1997, especialmente pela ausência de intimação pessoal para purgação da mora, ausência de regular ciência acerca das datas designadas para os leilões e nulidade do procedimento expropriatório, razão pela qual postulou a suspensão dos atos de alienação e de seus efeitos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela provisória, ao fundamento de que a medida possuiria caráter satisfativo, não estariam demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a matéria demandaria dilação probatória e, ainda, haveria perda superveniente do objeto, em razão da realização do leilão extrajudicial.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois a suspensão dos efeitos do leilão possui natureza acautelatória, não esgota o mérito da demanda e se mostra necessária para resguardar o resultado útil do processo, diante do risco de consolidação definitiva dos efeitos expropriatórios e eventual transferência do imóvel a terceiros.

A tutela recursal foi concedida em parte para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais do imóvel
sub judice.

Posteriormente, o agravado apresentou contraminuta, defendendo a regularidade do procedimento extrajudicial e o desprovimento do recurso. Em seguida, informou o cumprimento da decisão liminar, com a suspensão dos leilões extrajudiciais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
SAUL PEDROZA DE SOUZA JUNIOR
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, voltado à suspensão dos leilões extrajudiciais e dos efeitos deles decorrentes.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento possui cognição limitada, cabendo a esta instância revisora examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada, tal como proferida, sem substituir o juízo de origem na apreciação originária e exauriente de questões fáticas ou documentos que não foram concretamente analisados no primeiro grau de jurisdição.

Essa observação é especialmente relevante no caso dos autos, pois, embora o agravado, em contraminuta, tenha trazido elementos e argumentos voltados a demonstrar a regularidade do procedimento extrajudicial, inclusive quanto à intimação para purgação da mora, à alegada recusa de assinatura, às publicações editalícias e às comunicações relativas aos leilões, tais questões não foram enfrentadas de forma individualizada pela decisão recorrida.

A decisão agravada não apreciou, concretamente, se houve intimação pessoal válida do devedor fiduciante, se eventual recusa de assinatura foi regularmente certificada, se os editais observaram os requisitos legais, se as comunicações dos leilões foram suficientes ou se o intervalo entre as praças comprometeu a higidez do procedimento.

O pronunciamento judicial limitou-se a indeferir a tutela sob fundamentos genéricos, consistentes na alegada natureza satisfativa da medida, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessidade de dilação probatória e suposta perda superveniente do objeto pela realização do leilão.

Desse modo, não compete a este Tribunal, neste momento processual e nos estreitos limites do agravo de instrumento, declarar a validade ou invalidade definitiva do procedimento extrajudicial de alienação fiduciária.

A controvérsia sobre a regularidade das notificações, a suficiência dos meios de comunicação e a eventual nulidade dos atos expropriatórios deverá ser apreciada, de forma adequada, pelo juízo de origem, após o contraditório e a análise dos documentos pertinentes.

No mesmo sentido, em hipótese análoga envolvendo ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária de imóvel, já se decidiu que, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, e tratando-se de alegações dependentes de dilação
probatória, não se mostra cabível a suspensão dos atos expropriatórios em sede de cognição sumária:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA. LEILÃO JÁ REALIZADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo quando presentes apenas alegações dependentes de dilação probatória.’ (N.U 1008420-86.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).”

Portanto, embora o agravante sustente a existência de vícios no procedimento extrajudicial, tais como ausência de intimação pessoal, irregularidade na comunicação dos leilões e nulidade dos atos subsequentes, a análise conclusiva dessas questões exige exame documental mais aprofundado, contraditório efetivo e eventual instrução probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria deste agravo de instrumento.

O que se examina
, no caso dos autos
é apenas se a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve subsistir.

E, nesse ponto, com a devida vênia, a decisão agravada merece reforma parcial.

O primeiro fundamento utilizado pelo juízo de origem de que a medida possuiria caráter satisfativo e implicaria esgotamento do mérito não se sustenta.

A suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial, em demanda anulatória fundada em supostas irregularidades no procedimento da Lei n. 9.514/1997, possui natureza eminentemente acautelatória.

Não há, nesse provimento, declaração definitiva de nulidade do procedimento, tampouco reconhecimento final do direito invocado pelo autor. Trata-
se apenas de medida destinada a impedir que a continuidade dos atos expropriatórios torne inútil eventual provimento jurisdicional futuro.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se está diante de providência irreversível, mas de suspensão temporária dos efeitos do leilão até que o juízo de origem examine, com maior segurança, a regularidade do procedimento extrajudicial.

Também não prospera, ao menos nesta fase de cognição sumária, o fundamento de perda superveniente do objeto pelo simples fato de o leilão já ter sido realizado.

A realização do leilão não impede, por si só, a suspensão de seus efeitos, especialmente quando a discussão envolve a higidez de atos antecedentes, como a constituição em mora, a consolidação da propriedade e a comunicação dos atos expropriatórios. Enquanto subsistirem efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes do procedimento, permanece a utilidade da tutela jurisdicional.

Aliás, a própria petição posterior apresentada pelo agravado, informando o cumprimento da decisão liminar e a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel sub judice, evidencia que havia providência prática a ser adotada e que a tutela recursal não era
inócua
.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza do ato impugnado. A continuidade dos efeitos do leilão extrajudicial, em contexto de controvérsia acerca da regularidade do procedimento de alienação fiduciária, pode acarretar a transferência do imóvel a terceiro, a consolidação de situações jurídicas de difícil reversão e o comprometimento do resultado útil da demanda originária.

Não se está afirmando, repita-se, que o procedimento extrajudicial é nulo. Tampouco se está afastando, desde logo, a presunção de legitimidade dos atos notariais ou registrais eventualmente praticados.

O ponto é outro: diante da ausência de análise concreta, pelo juízo de origem, das alegações centrais deduzidas pelo autor, e considerando o risco de agravamento da situação jurídica do imóvel, mostra-se prudente preservar o estado
de fato e de direito até que o primeiro grau possa examinar a matéria de forma adequada, com observância do contraditório.

A tutela de urgência, nessa hipótese, não antecipa o mérito da ação anulatória, mas apenas impede que a controvérsia se torne irreversível antes da apreciação judicial mínima dos elementos essenciais do procedimento extrajudicial.

Por outro lado, não cabe acolher, neste agravo, pedido de declaração de nulidade do procedimento, de invalidação definitiva dos leilões ou de reconhecimento da irregularidade das notificações. Tais matérias demandam exame documental específico e devem ser submetidas inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Da mesma forma, a inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento processual adequado, preferencialmente após a estabilização do contraditório e a delimitação das questões de fato relevantes, não havendo razão, nesta via recursal, para impor desde logo a redistribuição probatória.

Portanto, o recurso comporta provimento apenas para manter a suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais e dos atos expropriatórios subsequentes relacionados ao imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo de origem, a quem caberá examinar, após o contraditório, a regularidade do procedimento extrajudicial.

Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais e dos atos expropriatórios subsequentes relativos ao imóvel objeto da demanda, até ulterior deliberação do juízo de origem, sem prejuízo da análise, pelo primeiro grau, da regularidade do procedimento extrajudicial após a instauração do contraditório.

No mais, mantenho a decisão agravada quanto à rejeição da exceção de
pré
-executividade e quanto à não desconstituição, por ora, da penhora dos veículos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026